Tribunal: TJSP
Processo: 1024530-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão do autor ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo do autor – inconformismo injustificado tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida - sentença mantida - recurso improvido.*